Tribunal: TCU
Processo: 001.335/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação versando sobre contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos e apoio e assessoramento na análise, avaliação e gestão de participação societária minoritária da estatal, especificamente sua participação na Ferrovia Transnordestina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação oferecida pela SeinfraPortoFerrovia versando a respeito da contratação direta da empresa Mckinsey & Company Inc. do Brasil Consultoria Ltda. (Mckinsey) para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para avaliação de viabilidade do empreendimento Nova Transnordestina (Malha 2), relacionada à participação societária minoritária da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. enviar cópia deste Acórdão para a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.